Tribunal: STF
Processo: ARE 1443978
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo cabeçalho da ementa foi assim redigido (fl. 20, Doc. 286):



    “"EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. CONTRATO DE CONCESSÃO À INICIATIVA PRIVADA. RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT (BR-116). OBRAS DE RESTAURAÇÃO. TRECHO MIRACATU-BARRA DO TURVO/SP. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO PELA ANTT. NÃO COMPROVADA. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO DA ANTT.”



    Opostos Embargos de Declaração por AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S.A. (Doc. 292) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Doc. 294), os daquela concessionária foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, e os do MPF, foram rejeitados (Doc. 316), nos termos da seguinte ementa (316):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA CONCESSIONÁRIA. ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRESENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACLARATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 



    1. Nos termos do art. 1.022, incisos I ao III, do CPC/2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material.



    2. Com razão a concessionária-embargante, eis que presente erro material no dispositivo do acórdão, o qual fica retificado, nos termos em que requerido.



    3. Verificada, outrossim, omissão quanto ao pedido de reiteração do agravo retido, nos termos do art. 523, § 1º, CPC/73. 



    4. Suprida essa omissão com a análise do agravo retido, ficam afastadas as preliminares de incompetência jurisdicional e inépcia da petição inicial. A preliminar de falta de interesse de agir foi analisada no aresto, inexistindo omissão a respeito. 



    5. Quanto aos aclaratórios oferecidos pelo Ministério Público Federal, a questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pelo embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum. 



    6. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do CPC. 



    5. Embargos de declaração da concessionária parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Rejeitados os aclaratórios do MPF.”



    No RE, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, XXXV; e 129, III, da Constituição Federal (Doc. 322).



    Sustenta que “mostra-se perfeitamente cabível o pedido e a consequente condenação para que a concessionária promova constantemente a conservação da rodovia já que diante das comprovadas e reiteradas falhas constatadas - não solucionadas no âmbito administrativo -, o juiz pode e deve intervir” (fl. 17, Doc. 322).



    Ressalta que “não se mostra desejável, conforme sugere o acórdão, que o Ministério Público Federal promova uma ação civil pública a cada falha constatada na rodovia, pois tal providência daria ensejo ao ajuizamento de milhares de demandas, contrariando os princípios da economia processual, da máxima prioridade jurisdicional da tutela coletiva e da máxima amplitude do processo coletivo (ou princípio da absoluta instrumentalidade da tutela coletiva)” (fl. 18, Doc. 322).



    Argumenta que o Poder Judiciário deve intervir para determinar a solução do problema da má conservação da rodovia, haja vista que “restaram amplamente demonstradas, conforme repetido exaustivamente ao longo do processo, as recorrentes e sistemáticas falhas na manutenção da rodovia, que acabam por ocasionar milhares de acidentes e mortes anualmente. Desta forma, com a devida vênia, não se trata de meras conjecturas de eventuais descumprimentos contratuais, até porque, o próprio acórdão reconheceu a existência das falhas imputadas, como já mencionado acima” (fl. 19, Doc. 322).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário , por incidir na hipótese o óbice da Súmula 284/STF, e não se verificar violação direta à CF, pois o exame do apelo depende de análise de legislação federal e dos fatos e provas da causa (Doc. 334).



    No Agravo (Doc. 336), refutaram-se todos os óbices acima apontados.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral (fl. 11, Doc. 322):



    “Com o advento da Lei nº 11.418/2006, foi regulamentado o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, fruto da Emenda Constitucional nº 45/04, o qual estabeleceu como requisito de admissibilidade para a interposição de recurso extraordinário a demonstração da repercussão geral da questão constitucional arguida. 



    A respeito da demonstração da repercussão geral da questão constitucional, dispõe o do art. 1.035, §1º, do CPC:



    […]



    O caso que ora se debate é de grande relevância social, na medida em que envolve o reconhecimento da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para garantir a correta execução de contrato de concessão de rodovia de grande circulação, qual seja a Rodovia Régis Bittencourt S/A (BR-116) no trecho compreendido entre os Municípios e Miracatu e Barra do Turvo em São Paulo/SP, garantindo-se a adequada manutenção da rodovia para evitar acidentes, que vitimam anualmente centenas de pessoas1, situação que viola além do próprio patrimônio público, a integridade física, a vida e outros direitos difusos e coletivos. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto dos autos, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fls. 11-14, Doc. 288):



    “De fato, inexiste previsão contratual que preveja obrigação de construir acostamentos. O item “1.2.1.1” do Programa de Exploração da Rodovia – PER (fls. 19 do ICP) se refere tão somente a dever de “restauração ou recomposição dos acostamentos existentes”, ao passo que o item “1.1.1.1” desse PER prevê obrigação de que se realizem “reparos localizados, necessários para correção estrutural e funcional do pavimento das pistas de rolamento, acostamentos e faixas de segurança, em segmentos críticos” (fls. 14). 



    Ainda que se possa entender recomendável a construção de acostamentos nos referidos trechos – como registrado no parecer técnico apresentado pelo MPF – há que se considerar, também, que tal obra é notoriamente custosa, razão pela qual a respectiva imposição mediante ordem judicial, sem anterior previsão no edital e no contrato, inequivocamente compromete a preservação do equilíbrio econômico e financeiro da avença administrativa, em prejuízo unilateral da concessionária, o que vedado pelo art. 37, XXI, da Constituição Federal e art. 58, § 1º, da Lei 8.666/93 (Lei de Licitação e Contratos da Administração Pública). 



    Assim que, ausente previsão contratual a respeito, bem como inexistente prova de que a construção de um acostamento (ou baias metálicas, como mencionado em pedido subsidiário) no referido trecho seja imprescindível à segurança estrutural da rodovia e à trafegabilidade pelos usuários, de rigor que se retire tal determinação da r. Sentença.



    […]



    Esse mister atinge também o julgador, que nesses casos, deverá não somente se ater à literalidade dos pedidos, mas sim, em atividade interpretativa, determinar as medidas necessárias para o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, consoante, aliás, prevê expressamente o art. 11 da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública). 



    Tal constatação, todavia, não elimina a regra geral de que, na sistemática processual civil, o pedido deve ser certo e determinado, sendo, excepcionalmente, lícitas as postulações genéricas nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados, quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato ou, ainda, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu (CPC/2015, arts. 322 e 324). 



    Outrossim, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, devendo a decisão ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional (CPC/2015, art. 492).



    […]



    Tornando ao caso em baila, verifica-se que a determinação para que a concessionária promova “ constantemente, a conservação da rodovia federal” encerra ordem excessivamente aberta, empregando conceitos indeterminados e condicionando o respectivo cumprimento a condições pouco objetivas, criando insegurança jurídica e comprometendo a própria efetividade da prestação jurisdicional. 



    Ademais, é certo que tal determinação, da forma como expressa, tem o potencial de atribuir ao Ministério Público Federal invariável poder de ingerência nos futuros desdobramentos do contrato administrativo, de modo a sempre sujeitá-lo a discussões judiciais segundo o seu entendimento do que seja “constante” e “conservação”, cenário que, indubitavelmente, viola o princípio da separação dos poderes expresso no art. 2º da Constituição da República.



    […]



    Isso não bastasse, tal determinação, da maneira como posta, inverte a ordem natural das coisas, refletindo propriamente ausência de interesse processual.



    Isso porque o Poder Judiciário age quando provocado, diante de ameaça ou lesão a direito (CRF, art. 5º, XXXV). A manutenção da rodovia federal em boas condições, como já explicado, é obrigação da concessionária decorrente de lei e do contrato. Caso o Parquet, ou qualquer outro legitimado, entenda, futuramente, que os termos dessa avença não estão sendo atendidos, poderá sempre socorrer-se do Judiciário (assim como feito na hipótese ora sob exame), sendo inviável a subsistência de uma ordem judicial que, antecipadamente, conjecture eventuais descumprimentos contratuais, eis que a boa-fé se presume. 



    […]



    As atribuições da ANTT estão previstas na Lei 10.233/2001, dentre elas a de “publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos de concessão de rodovias federais a serem exploradas e administradas por terceiros", bem como as de “fiscalizar diretamente, com o apoio de suas unidades regionais, ou por meio de convênios de cooperação, o cumprimento das condições de outorga de autorização e das cláusulas contratuais de permissão para prestação de serviços ou de concessão para exploração da infra-estrutura". 



    Da análise dos autos, verifica-se que, não obstante relatório da CGU – Controladoria-Geral da União mencionar eventuais falhas de fiscalização, a Agência mencionou Plano Anual de Fiscalização (Portaria 312/2009), retratando fiscalizações realizadas nos anos de 2011, 2012 e 2013. 



    Ainda, e no intuito de demonstrar o cumprimento das respectivas obrigações contratuais e legais, a ANTT apontou quadro contendo relação de Processos Administrativos autuados com o objetivo de apurar penalidades relativas a irregularidades cometidas pela concessionária AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A, desde o início da concessão até a data do oferecimento da contestação (fls. 730/779).



    A Agência demonstrou, ainda, que as inexecuções contratuais por parte da concessionária são consideradas em processos anuais de revisão tarifária, resultando em correspondente redução a fim de reestabelecer o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, consoante quadro decrescente apresentado e não contestado (id. 57614292, pg. 88).



    […]



    Conforme se observa, o MM. Juízo sentenciante não apontou, concretamente, quais falhas de fiscalização a ANTT estaria praticando, mas sim, embasou sua condenação sob o fundamento de que essa atividade deveria se modernizar, evoluir, para que atendidos os anseios da população envolvida.



    Todavia, o controle jurisdicional que porventura sobrevenha aos atos administrativos não pode, sob risco de vulneração ao preceito constitucional que assegura a independência e a separação dos Poderes, imiscuir-se no mérito da questão, devendo, por outro lado, centrar-se na averiguação da legalidade das medidas adotadas e a conformidade em geral com o direito (nesse sentido: STJ, MS 12.634/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 09/12/2015, DJe 16/12/2015; EDcl no MS 14.938/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 28/10/2015, DJe 10/11/2015; TRF 3ª Região, 6ª Turma, ApelRemNec 0008982-89.2015.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal Diva Malerbi, DJe 09/02/2018). 



    Destarte, conquanto respeitável, não pode a opinião do julgador a propósito da qualidade da atividade fiscalizatória da Agência se sobrepor a critérios estritos de verificação de legalidade e razoabilidade. Dessa forma, ausente prova cabal de que a ANTT incorra em ilegalidades do desempenho de seu mister fiscalizatório, merece reforma, nesse ponto, a r. sentença.”



    Como se vê, o acórdão recorrido deu parcial provimento à apelação da AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A, para (I) retirar da condenação a obrigação de construir acostamentos e promover constantemente a conservação da rodovia federal; e (II) manter a sentença que condenou a concessionária a implantar obras de recuperação da malha rodoviária em determinados trechos da rodovia federal – BR-116 indicados na petição inicial.



    Quanto à ANTT, o acórdão reformou a sentença que condenara a Agência a realizar atos necessários de fiscalização do contrato de concessão, de acordo com suas atribuições institucionais.



    Com base nas Leis 8.987/1995, 10.233/2001, e 8.666/1993, nos fatos e provas da causa e nas cláusulas do contrato de concessão, o Tribunal de origem entendeu que inexiste previsão contratual que obrigue a concessionária à construção de acostamentos, além do que a imposição dessa obrigação mediante ordem judicial compromete a preservação do equilíbrio econômico e financeiro da avença administrativa e, de outro lado, inexiste prova de que a construção do acostamento seja imprescindível à segurança estrutural da rodovia e à trafegabilidade pelos usuários.



    Compreendeu também que, embora o CPC/2015 preveja a condenação genérica em ações coletivas, a determinação para que a concessionária promova constantemente a conservação da rodovia federal cria insegurança jurídica, por encerrar ordem excessivamente aberta, e tem o potencial de atribuir ao MP poder de ingerência nos futuros desdobramentos do contrato administrativo. Ressaltou que sempre estará aberta ao Parquet a possibilidade de recorrer ao Judiciário caso os termos da avença não estejam sendo atendidos.



    Por fim, assentou que não restou comprovado nos autos que a ANTT incida em ilegalidades no seu desempenho de seu mister de fiscalização do contrato de concessão, pois a Agência tem instaurado processos administrativos com o objetivo de apurar eventuais irregularidades cometidas pela concessionária.



    Assim, conclusão diversa da exarada na origem acerca do descumprimento do contrato de concessão firmado entre a ANTT e a concessionária encontra óbice nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do STF.



     Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



     “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.119.372-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2018).



     “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ATRASO E INEXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA. MULTA E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



     1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF).



     2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.378.285-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/2022).



     “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 21, XII, “B”, 22, IV, E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPOSIÇÃO DE POSTES. RESPONSABILIDADE PELO CUSTO DA OPERAÇÃO. LEI Nº 8.987/1995. CLÁUSULAS DE CONTRATO DE CONCESSÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS NºS 279, 454 E 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



     2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação de cláusulas de contrato de concessão, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



     3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



     4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



     5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.293.248-AgR-segundo, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente